Tribunal: TJSP
Processo: 1081646-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
COBRANÇA. MÚTUO. RECAPITALIZAÇÃO DA SOCIEDADE. ACORDO DE SÓCIOS E PARTICIPAÇÃO DE TODO CORPO SOCIAL. RÉ QUE JUNTOU UMA MIRÍADE DE DOCUMENTOS SEM APONTAR O QUE COM ELES PRETENDIA COMPROVAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cobrança. Mútuo. Recapitalização da sociedade empresarial. Possibilidade desde que haja acordo de sócios e participação

Ementa:
COBRANÇA. MÚTUO. RECAPITALIZAÇÃO DA SOCIEDADE. ACORDO DE SÓCIOS E PARTICIPAÇÃO DE TODO CORPO SOCIAL. RÉ QUE JUNTOU UMA MIRÍADE DE DOCUMENTOS SEM APONTAR O QUE COM ELES PRETENDIA COMPROVAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cobrança. Mútuo. Recapitalização da sociedade empresarial. Possibilidade desde que haja acordo de sócios e participação de todo o corpo social. A ré juntou balancete e extratos bancários, mas não especificou o que pretendia com tais papeis. Condenação ao pagamento do valor depositado pelo autor. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.